Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702438-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: SILMARA MARQUES DA SILVA V I S T O S. (Doc. Num. 23529662). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, SILMARA MARQUES DA SILVA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 23529662) interposto por VIPLAN – VIAÇÃO PLANALTO LTDA contra a decisão (Doc. Num. 22760565) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 18 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador